Tribunal: TJSP
Processo: 1023308-84.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Utilização de sítio eletrônico para vendas – Mercado livre – Fraude cometida por terceiro que utilizou de dados telefônicos para acessar a conta – Bloqueio imediato – Demora para desbloqueio da conta – Conexão com segunda ação contra operadora de telefonia – Desnecessidade – Impugnação ao benefício da gratuidade – Pessoa

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Utilização de sítio eletrônico para vendas – Mercado livre – Fraude cometida por terceiro que utilizou de dados telefônicos para acessar a conta – Bloqueio imediato – Demora para desbloqueio da conta – Conexão com segunda ação contra operadora de telefonia – Desnecessidade – Impugnação ao benefício da gratuidade – Pessoa jurídica – Lucros cessantes demonstrados – Danos morais configurados – Indenização mantida.

Não havendo elementos que sustentem razões para a negativa, sendo certo de que a ré não provou suas alegações de que a parte autora tem capacidade financeira, não se há de falar em revogação do benefício da gratuidade (art. 99, caput, e §§ 2o e 4o, do CPC). - Conforme à Súmula n.o 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado", mesma regra disposta no art. 55, § 1o, do CPC, razão pela qual não se há de determinar a reunião dos feitos. – O deslinde da causa, portanto, não estava sujeito à produção de outras provas, sendo perfeitamente viável o julgamento antecipado da lide, nos termos da regra exposta no artigo 355, I, do CPC. - Ademais, conforme a norma disposta no artigo 370, parágrafo único, do atual Estatuto Processual, o juiz indeferirá as diligências inúteis. São sim aplicáveis ao caso sob exame as normas do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo se considerada a vulnerabilidade e hipossuficiência da parte autora perante a empresa requerida. - A responsabilidade da ré é objetiva. Trata-se de típica relação de consumo, na qual o consumidor foi lesado (artigos 12 e 13, do CDC). - Os lucros cessantes ficaram demonstrados, além de perfeitamente crível a alegação de que a parte autora deixou de auferir lucro em razão do bloqueio da conta por meio da qual exerce sua atividade comercial. Cabia à ré impugnar tais valores, sendo certo de que dispunha de meios para tanto, porém, não o fez (art. 373, II, do CPC). - A situação é sim passível de indenização por danos morais, considerando o transtorno que sofreu a parte autora ao ter o seu meio de trabalho suspenso, por razões alheias à sua vontade. De manter-se a indenização fixada em primeiro, uma vez que é justa, razoável e proporcional aos fatos narrados. - A indenização por dano moral é fixada por arbitramento do juízo, e considerando o disposto pela Súmula 326, do STJ, não se há de falar em sucumbência em relação ao quantum fixado neste sentido.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000968006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023308-84.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, é apelado
BRUNO SILVEIRA PINTO 29842946886.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023308-84.2019.8.26.0001
Voto n.o 45.669 - mms
2
Apelação no 1023308-84.2019.8.26.0001
Apelante: Mercadolivre.Com Atividades de Internet Ltda
Apelado: Bruno Silveira Pinto 29842946886
Comarca: São Paulo (4a Vara do Foro Cível do Foro Regional de Santana)
Juiz(a): Fernanda de Carvalho Queiroz

VOTO N.o 45.669
Apelação
Ação de indenização por danos materiais e
morais
Utilização de sítio eletrônico para vendas

Mercado livre Fraude cometida por terceiro que utilizou
de dados telefônicos para acessar a conta
Bloqueio
imediato Demora para desbloqueio da conta Conexão
com segunda ação contra operadora de telefonia

Desnecessidade Impugnação ao benefício da gratuidade
Pessoa jurídica Lucros cessantes demonstrados Danos
morais configurados Indenização mantida.
Não havendo elementos que sustentem razões para a
negativa, sendo certo de que a ré não provou suas alegações
de que a parte autora tem capacidade financeira, não se há
de falar em revogação do benefício da gratuidade (art. 99,
caput, e §§ 2o e 4o, do CPC). - Conforme à Súmula n.o 235
do STJ, “a conexão não determina a reunião dos processos,
se um deles já foi julgado”, mesma regra disposta no art. 55,
§ 1o, do CPC, razão pela qual não se há de determinar a
reunião dos feitos.
O deslinde da causa, portanto, não
estava sujeito à produção de outras provas, sendo
perfeitamente viável o julgamento antecipado da lide, nos
termos da regra exposta no artigo 355, I, do CPC. -
Ademais, conforme a norma disposta no artigo 370,
parágrafo único, do atual Estatuto Processual, o juiz
indeferirá as diligências inúteis. São sim aplicáveis ao caso
sob exame as normas do Código de Defesa do Consumidor,
sobretudo
se
considerada
a
vulnerabilidade
e
hipossuficiência da parte autora perante a empresa
requerida. - A responsabilidade da ré é objetiva. Trata-se de
típica relação de consumo, na qual o consumidor foi lesado
(artigos 12 e 13, do CDC). - Os lucros cessantes ficaram
demonstrados, além de perfeitamente crível a alegação de
que a parte autora deixou de auferir lucro em razão do
bloqueio da conta por meio da qual exerce sua atividade
comercial. Cabia à ré impugnar tais valores, sendo certo de
que dispunha de meios para tanto, porém, não o fez (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023308-84.2019.8.26.0001
Voto n.o 45.669 - mms
3
373, II, do CPC). - A situação é sim passível de indenização
por danos morais, considerando o transtorno que sofreu a
parte autora ao ter o seu meio de trabalho suspenso, por
razões alheias à sua vontade. De manter-se a indenização
fixada em primeiro, uma vez que é justa, razoável e
proporcional aos fatos narrados. - A indenização por dano
moral é fixada por arbitramento do juízo, e considerando o
disposto pela Súmula 326, do STJ, não se há de falar em
sucumbência em relação ao quantum fixado neste sentido.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 298/307 julgou parcialmente
procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de indenização por
lucros cessantes no valor de R$ 4.551,95 corrigida monetariamente desde a
data da propositura da ação (15/08/2019) e acrescida de juros moratórios
legais de 1% (um por cento) ao mês, incidente desde a citação (20/09/2019),
além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigida
monetariamente desde a data do arbitramento e juros moratórios legais de
1% (um por cento) ao mês, incidente desde a citação. Em razão da
sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com as custas e despesas
processuais a que deu causa, e honorários advocatícios ao patrono da parte
contrária, fixados em 10% do valor da condenação, observado o benefício
da justiça gratuita a que a parte autora faz jus.
Apelação da requerida fls. 310/333 com pedido
de revogação do benefício da gratuidade concedido à parte autora; e
arguindo, em síntese, a nulidade da sentença em razão de conexão com
outra ação movida em razão dos mesmos fatos contra a operadora de
telefonia; o cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de
prova; a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; a ausência
de responsabilidade pelos fatos; a inexistência de comprovação dos lucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023308-84.2019.8.26.0001
Voto n.o 45.669 - mms
4
cessantes; a não ocorrência de danos morais; a ocorrência de sucumbência
recíproca ante o arbitramento da indenização por danos morais em valor
inferior ao pedido; pede anulação da sentença; alternativamente, pede a
improcedência da ação; subsidiariamente, pede a revogação do benefício da
gratuidade, a redução da indenização por danos morais e a condenação da
parte autora aos honorários sucumbenciais. Contrarrazões a fls. 350/375
pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Narra a parte autora que utilizava a plataforma de
comércio eletrônico administrada pela ré, tendo como nome de usuário
Silveira Rodas. Relata que, em 05/07/2019, percebeu que sua conta havia
sido violada por malfeitores, sendo que a ré foi avisada imediatamente e
promoveu o bloqueio. Afirma que em seguida solicitou que ela
providenciasse o desbloqueio para que pudesse prosseguir com seu negócio,
todavia, a ré não agiu com a devida celeridade, fazendo com que sua página
ficasse bloqueada por cinco dias, com prejuízo para suas vendas. Sustenta
que houve falha na prestação de serviços por parte da ré, tendo em vista que
ela própria facilita a aplicação do golpe, primeiro, porque não impede que
os fraudadores tenham acesso aos dados cadastrais dos usuários da
plataforma, e segundo, porque não toma os cuidados necessários para
impedir que eles se apropriem das contas dos usuários da plataforma. Alega
que o golpe envolve também a transferência da linha telefônica para outro
chip (SIM SWAP), de modo que houve culpa concorrente da empresa de
telefonia, contra a qual também distribuiu ação indenizatória. Pleiteia a
condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes no
valor de R$ 4.551,95, além de indenização por danos morais no valor de R$
30.000,00, e adoção de medidas que permitam identificar os fraudadores.
Em relação ao benefício da gratuidade concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023308-84.2019.8.26.0001
Voto n.o 45.669 - mms
5
à parte autora, o douto magistrado de primeiro grau entendeu demonstrada
sua situação de hipossuficiência financeira. Não havendo elementos que
sustentem razões para a negativa, sendo certo de que a ré não provou suas
alegações de que a parte autora tem capacidade financeira, não se há de
falar em sua revogação (art. 99, caput, e §§ 2o e 4o, do CPC).
Quanto à suposta relação de conexão com a ação
no 1023306-17.2019.8.26.0001, fundada nos mesmos fatos ora em análise,
porém, contra a operadora de telefonia, não merece acolhida a arguição da
apelante. Conforme à Súmula n.o 235 do STJ, “a conexão não determina a
reunião dos processos, se um deles já foi julgado”, mesma regra disposta
no art. 55, § 1o, do CPC, razão pela qual não se há de determinar a reunião
dos feitos.
Não se há de falar em cerceamento de defesa.
Inexistia a concreta necessidade de expedição de ofício à operadora de
telefonia, que nada acrescentaria ao contraditório e à demonstração do
direito afirmado na contestação, considerando ainda a responsabilidade
individualizada de cada uma. O deslinde da causa, portanto, não estava
sujeito à produção de outras provas, sendo perfeitamente viável o
julgamento antecipado da lide, nos termos da regra exposta no artigo 355, I,
do CPC. Ademais, conforme a norma disposta no artigo 370, parágrafo
único, do atual Estatuto Processual, o juiz indeferirá as diligências inúteis.
São sim aplicáveis ao caso sob exame as normas
do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo se considerada a
vulnerabilidade e hipossuficiência da parte autora perante a empresa
requerida.
Nesse ínterim, a responsabilidade da ré é
objetiva. Trata-se de típica relação de consumo, na qual o consumidor foi
lesado. O reconhecimento de sua responsabilidade é imperiosa, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023308-84.2019.8.26.0001
Voto n.o 45.669 - mms
6
responsabilidade da fabricante/fornecedora é objetiva quanto aos fatos do
produto/serviço, nos termos dos artigos 12 e 13, do Código de Defesa do
Consumidor. Eventual prejuízo causado por terceiro deve ser pleiteado pela
via adequada.
Nesse sentido já julgou esta Corte:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Autor que comercializa seus produtos na plataforma de e-commerce do
Mercado Livre Conta hackeada, bloqueada a pedido do autor e não
restabelecida no prazo fixado pelos réus, causando prejuízos diversos
Sentença de parcial procedência, para condenar o réu a regularizar o
acesso do autor a suas contas no site Mercado Livre e no Mercado Pago,
bem como indenizar por danos morais o autor, no valor de R$8.000,00
Apelo da ré Ilegitimidade passiva inocorrente Fraude perpetrada
por terceiro que restou incontroversa
Falha na segurança de
aplicativos demonstrada
Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor
Relação de consumo
Teoria do risco profissional,
lastreada pela obrigação de suportar os danos causados como inerentes
ao risco de sua conduta, independentemente da aferição do elemento
subjetivo para a caracterização da responsabilidade civil, quanto ao
exercício das atividades empresariais e a disponibilização de produtos
e/ou serviços aos consumidores
O prestador de serviços responde
objetivamente pela falha de segurança do serviço de intermediação de
negócios Dano moral existente Valor fixado em R$8.000,00, que
deve ser mantido
Quantia adequada e suficiente a minimizar o
sofrimento da vítima, sem importar em seu enriquecimento, além de
evitar a reiteração da conduta lesiva por parte do ofensor Decisão
mantida
RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1002873-89.2019.8.26.0292; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020).
Os lucros cessantes ficaram demonstrados (fls.
49/53), além de perfeitamente crível a alegação de que a parte autora deixou
de auferir lucro em razão do bloqueio da conta por meio da qual exerce sua
atividade comercial. Como bem afirmou a douta magistrada, cabia à ré
impugnar tais valores, sendo certo de que dispunha de meios para tanto,
porém, não o fez (art. 373, II, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023308-84.2019.8.26.0001
Voto n.o 45.669 - mms
7
A situação é sim passível de indenização por
danos morais, considerando o transtorno que sofreu a parte autora ao ter o
seu meio de trabalho suspenso, por razões alheias à sua vontade. A
quantificação do dano moral deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo
o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e o caráter
compensatório à vítima, levando-se em conta, ainda, a condição
socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso sob exame. Diante de
tais fatores, de manter-se a indenização fixada em primeiro, uma vez que é
justa, razoável e proporcional aos fatos narrados.
Derradeiramente, a sucumbência já foi fixada de
forma recíproca na r. sentença. Sendo certo de que a indenização por dano
moral é fixada por arbitramento do juízo, e considerando o disposto pela
Súmula 326, do STJ, não se há de falar em sucumbência em relação ao
quantum fixado neste sentido.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais devidos
pela apelante fica majorada para 11% (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica